Tribunal: TJDFT
Processo: 0754913-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754913-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GOMES BARBOSA, MARCILEY BATISTA CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor no bojo deste agravo de instrumento e, observada a existência de indícios de possibilidade de pagamento das custas processuais, foi determinado, por meio do despacho de ID 79440176, que os recorrentes demonstrassem robustamente a situação de hipossuficiência alegada, tendo referida parte juntado alguns documentos em alicerce aos seus argumentos. Com efeito, é ônus da parte postulante trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Repise-se também que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Da análise detida dos elementos de prova colacionados, depreende-se que os agravantes não comprovaram o estado de hipossuficiência alegado. Isso porque ROGERIO GOMES BARBOSA trabalha como vigilante, auferindo renda líquida de cerca de R$ 4.600,00, porém, dos extratos acostados verifica-se a existência de grande movimentação bancária, por meio do recebimento e envio de “pix”, não se podendo extrair qualquer informação acerca da natureza jurídica da verba auferida. O mesmo entendimento se aplica à agravante MARCILEY BATISTA CAMPOS, pois, dos extratos acostados, constata-se intensa movimentação bancária, não sendo possível verificar origem nem o destino e, consequentemente, a natureza dos valores lá depositados. Veja-se que, embora solicitada a Declaração e Imposto de Renda dos agravantes, os agravantes não se desincumbiram deste encargo, sendo que ROGERIO GOMES BARBOSA juntou apenas o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual. Além disso, o bloqueio de numerário equivalente a R$ 27.518,37 em contas bancárias não corrobora a tese de hipossuficiência sustentada, pois demonstra a existência de valores de sua propriedade. Some-se a isto o fato de os agravantes serem titulares do imóvel que originou o valor cobrado em sede de cumprimento de sentença. Diante dos fatos apresentados, não se vislumbra a hipossuficiência alegada. Por relevante, frise-se que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) À guisa de corroboração, calha citar precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e fixou prazo para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 2. O agravante alega dificuldades financeiras. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a renda e as despesas apresentadas pelo agravante demonstram insuficiência de recursos que justifique o deferimento da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 4. Havendo indícios de possibilidade de pagamento das custas processuais, ordenou-se a comprovação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC. 5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 2061086, 0726199-75.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio, sustentam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e afirmam ausência de fundamentação da decisão recorrida. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, com efeito ativo para suspender a exigibilidade das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os agravantes comprovaram os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação concisa não configura ausência de motivação, desde que o juiz exponha, ainda que de forma breve, as razões de seu convencimento, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988. 4. A jurisprudência do STF e do STJ admite fundamentação sucinta como suficiente para atender ao dever constitucional de motivação. 5. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência mera presunção relativa (juris tantum). 6. Critérios objetivos, como os previstos na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, podem ser utilizados como parâmetro para aferir a hipossuficiência. 7. Os agravantes, empresários, não apresentaram extratos bancários completos e juntaram apenas documentos insuficientes, como recibos sem comprovação e declaração de imposto de renda com bens e rendimentos acima dos limites estabelecidos. 8. A recente celebração de negócio jurídico de valor significativo também evidencia ausência de incapacidade financeira. 10. A ausência de comprovação robusta inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa atende ao art. 93, IX, da CF/1988, desde que exponha de forma suficiente as razões da decisão. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e deve ser corroborada por elementos concretos. 3. A ausência de comprovação efetiva da incapacidade financeira impede a concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019. (Acórdão 2063514, 0727005-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante se limitou a anexar a sua Carteira de Trabalho Digital. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira. 6. Ademais, ao que tudo indica a agravante possui patrimônio que não se coaduna com a concessão do benefício pretendido: em reconvenção confirmou a “realização de transferências para conta corrente do réu a fim de colaborar com a compra das fazendas e dos semoventes”, o que denota alta capacidade financeira da parte. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959823, 0734756-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) À vista disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator